Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-12.2024.8.11.0015
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025977-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO KAUAN FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 409.606.838-10 (APELANTE), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PAULO CICHASESKI - CPF: 006.228.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. TESE SUSCITADA EM MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA APÓS AS RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE, DE QUALQUER MODO, NÃO DEMONSTRADA. ACUSADO BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. RÉU QUE, APÓS SER VALIDAMENTE NOTIFICADO ACERCA DO PROCESSO, NÃO FOI ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO QUANTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VALIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DO APELANTE. INSERÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
BIS IN IDEM
NA CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR TIPO PENAL AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR DELITO QUE REVELA A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
QUANTUM
TOTAL DE RECLUSÃO PROIBITIVO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, impondo-lhe a pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução, por cerceamento de defesa decorrente do reconhecimento prematuro de sua revelia. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se deve ser conhecida a preliminar de nulidade processual suscitada em manifestação complementar apresentada após as razões recursais e, em caso positivo, se houve cerceamento de defesa decorrente da decretação da revelia do acusado; (ii) se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa; (iii) se a valoração desfavorável da culpabilidade do réu, em razão da prática do tráfico de drogas em contexto de criminalidade organizada, configura
bis in idem
diante da condenação concomitante pelo crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; e (iv) se estão presentes os requisitos para incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como para o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade processual não foi conhecida, porquanto deduzida apenas em manifestação complementar apresentada após a interposição das razões recursais, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e incidindo em preclusão consumativa. De qualquer modo, inexistiu nulidade, uma vez que o acusado, regularmente cientificado da ação penal e beneficiado com liberdade provisória condicionada à manutenção de endereço atualizado, não foi localizado para intimação da audiência de instrução em razão de alteração não comunicada de residência, legitimando a decretação da revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Ademais, não houve demonstração de prejuízo, tendo a defesa técnica participado regularmente da instrução e exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa restaram suficientemente comprovadas por meio dos laudos periciais, auto de apreensão, boletim de ocorrência, prova oral judicializada e análise de dados extraídos do aparelho celular apreendido com o réu. Os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, evidenciando que o apelante transportava substâncias entorpecentes fracionadas e destinadas à comercialização, além de instrumentos típicos da traficância. A extração telemática revelou diálogos indicativos da inserção estável do acusado na facção criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, com referências à função de “lojista”, recebimento de ordens, compartilhamento de estatutos internos e integração funcional à estrutura criminosa organizada.

6. Não há
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade do delito de tráfico de drogas em razão de sua prática em contexto de criminalidade organizada, ainda que haja condenação simultânea pelo crime autônomo de organização criminosa. O tipo penal do art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 decorre da adesão estável e consciente do agente à estrutura delitiva, ao passo que a exasperação da pena-base se fundamenta na maior reprovabilidade concreta da conduta de traficar drogas sob o amparo operacional de facção criminosa, circunstância apta a revelar acentuado desvalor da ação.

7. Igualmente inviável a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a comprovada integração do réu à organização criminosa evidencia dedicação a atividades ilícitas.

8. Mantidos, por conseguinte, o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
da reprimenda e da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, no crime de tráfico de drogas).

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. ­­­Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A apresentação de manifestação complementar após as razões recursais, com veiculação de nova tese defensiva, afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões, incorrendo em preclusão consumativa. 2. A decretação da revelia do acusado regularmente cientificado da ação penal e que deixa de manter endereço atualizado nos autos não configura nulidade processual, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo e assegurada a atuação da defesa técnica. 3. Depoimentos prestados por policiais, em harmonia com outros elementos constantes dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 4. A valoração negativa da culpabilidade do delito de tráfico de drogas em razão da prática criminosa em contexto de organização criminosa não configura
bis in idem
quando fundada na maior reprovabilidade concreta da conduta, distinta da tipificação autônoma prevista no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013. 5. A condenação concomitante do réu pelo delito de organização criminosa impede o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; CPP, art. 367; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 44, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 1.972.411/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 26/10/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.241.836/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1º de junho de 2021; STJ,
Habeas Corpus
nº 1.074.306/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6/5/2026; STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 68.936/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 6/10/2016; TJMT, Apelação nº 1002412-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 26/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Bruno Kauan Ferreira de Araújo contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1025977-12.2024.8.11.0015 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. nº 321635383).

Em manifestação complementar, o recorrente suscitou a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução, por cerceamento de defesa decorrente do reconhecimento prematuro de sua revelia (Id. nº 334143375).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 340694869).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa e tráfico de drogas – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: 1) Da alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento – Não acolhimento – Constata-se que a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada após a frustração da diligência de intimação no endereço informado pelo próprio acusado, com a decretação legítima da revelia e a atuação da defesa técnica por meio de Defensor Público, que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto. –
‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).’
(STJ - HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto, coerente e harmônico a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, composto pela apreensão de entorpecentes em situação de flagrância, pela extração de dados do aparelho celular que revelou sua integração à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, com compartilhamento de símbolos faccionados, cartilha interna, tabelas padronizadas de preços e linguagem típica do tráfico, evidenciando sua atuação como ‘lojista’ na cadeia de distribuição de drogas – Elementos corroborados pelo depoimento judicializado do policial militar responsável pela abordagem, que relatou de forma firme e coerente o pagamento periódico de valores à facção para autorização da venda, a aquisição, fracionamento e comercialização do entorpecente com margem de lucro previamente ajustada – Prova digital e oral que dialogam entre si e afastam a tese defensiva de insuficiência probatória. 2) Pena-base: Pretendida readequação da exasperação fixada na primeira fase da dosimetria – Inadmissibilidade –Vetores judiciais idoneamente valorados pelo Juízo sentenciante – Além disso, o coeficiente aplicado se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. - Inocorrência do alegado bis in idem. 3) Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. – Inviabilidade –
‘O privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao agente que integra organização criminosa.’
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.198442-6/001) – Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada” (Id. nº 341422357).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no tocante à preliminar de nulidade processual suscitada na manifestação complementar apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso após as razões recursais (Id. nº 334143375). Isso porque, ainda que a pretexto de veicular matéria de ordem pública, referida peça infringe o princípio da unirrecorribilidade das decisões, incorrendo em preclusão consumativa.

A propósito, confira-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 1.972.411/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 26 de outubro de 2021; data da publicação: 4 de novembro de 2021).

“A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, sob o argumento de ‘aditamento às razões do recurso’, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.241.836/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 1º de junho de 2021; data da publicação: 9 de junho de 2021).

De qualquer modo, ainda que se reputasse cognoscível a preliminar ou mesmo se se admitisse a discussão da tese sob a perspectiva de se tratar, efetivamente, de matéria de ordem pública, não haveria nulidade a ser reconhecida no caso dos autos. A Defensoria Pública sustenta que não foram encetadas todas as diligências possíveis na tentativa de intimar o acusado acerca da audiência de instrução. Contudo, observa-se que, ao ser beneficiado com liberdade provisória após sua prisão em flagrante, Bruno Kauan Ferreira de Araújo se viu proibido de mudar de residência “sem prévia comunicação à autoridade investigatória ou processante” (Id. nº 321634934), e, no entanto, malgrado tenha sido pessoalmente notificado, já no curso do processo, no endereço por ele informado (Id. nº 321635364), o apelante não foi posteriormente encontrado em referido local para ser intimado acerca da audiência de instrução, apesar das várias tentativas realizadas pelo oficial de justiça, segundo o qual os vizinhos do imóvel relataram que ninguém mais residia ali (Id. nº 321635376).

Além do evidente descumprimento de obrigações processuais pelo recorrente, que tinha plena ciência da tramitação da ação penal, bem como o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, constata-se que o Defensor Público presente na audiência de instrução e julgamento não se insurgiu, na oportunidade, quanto à declaração da revelia do acusado, circunstância que reforça a ausência de mácula procedimental.

Com efeito, o artigo 367 do Código de Processo Penal estabelece que “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Ademais, não se poderia nem sequer se conjecturar o prejuízo essencial à declaração de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP, na medida em que o defensor do apelante refutou o aditamento à denúncia, participou das oitivas das testemunhas e apresentou alegações finais, perfectibilizando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A fim de evidenciar a inocorrência de nulidade na espécie, trago à colação, novamente, precedentes da Corte Superior:

“1. O paciente foi regularmente citado, recebeu a denúncia, foi assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação e passou a ter pleno conhecimento da imputação e do desenvolvimento do processo, assumindo o dever de acompanhar o feito e de manter seu endereço atualizado nos autos, em consonância com o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. Verificou-se, com base em certidão do oficial de justiça, que o paciente não mais residia no endereço constante dos autos, tendo se mudado para outra comarca sem qualquer comunicação ao Juízo, enquadrando-se na hipótese prevista na segunda parte do art. 367 do Código de Processo Penal, que autoriza o prosseguimento do processo e a decretação da revelia pela simples mudança de residência não comunicada.

3. O dever de manter o endereço atualizado é do acusado, não incumbindo ao Poder Judiciário empreender diligências adicionais para localizá-lo, ainda que familiares indiquem possível local de trabalho; não cabe, assim, imputar nulidade à falta de expedição de carta precatória ou de intimação por edital quando o próprio acusado deu causa à dificuldade de localização.

4. Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, depende da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, pois a Defensoria Pública atuou de forma diligente em todas as fases do processo, assegurando ampla defesa técnica” (STJ,
Habeas Corpus
nº 1.074.306/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 6 de maio de 2026; data da publicação: 13 de maio de 2026).

“II - A declaração de nulidade de ato processual não pode prescindir da demonstração do prejuízo, em face do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

III - Não há que se falar em nulidade no caso concreto, pois o aditamento da denúncia não impediu que a defesa do ora recorrente pudesse apresentar suas razões, não havendo na espécie o prejuízo ao princípio da ampla defesa” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 68.936/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 6 de outubro de 2016; data da publicação: 19 de outubro de 2016).

Sem delongas, passo ao exame do apelo na extensão conhecida.

Como relatado, Bruno Kauan foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 11 de outubro de 2024, por volta das 16h30min, no bairro São Cristóvão, em Sinop/MT, Bruno Kauan Ferreira de Araujo portava, para fins de venda e entrega a terceiros, 05 porções de cocaína que juntas pesavam 5,42 gramas e 04 porções de maconha que juntas pesavam 22,92 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 174302285.

A equipe da Força Tática em rondas pelo bairro São Cristóvão deparou-se com um suspeito que trafegava em uma motocicleta de cor vermelha com a placa de identificação levantada, impossibilitando sua visibilidade.

Diante da situação suspeita, foi realizada a abordagem policial e localizado uma bolsa pochete que se encontrava na posse de Bruno, contendo em seu interior 09 invólucros de entorpecentes, todos devidamente embalados e prontos para a venda, assim como 01 balança de precisão e 01 rolo de papel filme, elementos que reforçam a prática do comercio ilícito de entorpecentes.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa” (Id. nº 321634945, pp. 1-2;
sic
).

Durante a audiência de instrução, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aditou a peça acusatória para incluir a imputação do delito de organização criminosa,
in verbis
:

“Hoje, quando a gente teve acesso à extração, tava analisando o processo de manhã, e eu observei várias conversas dele envolvendo o ‘Comando Vermelho’. Numa delas, por exemplo, onde você digita ‘padrinho’, terceira conversa que aparece, a gente vê ele conversando com uma tal de ‘Pedra Preciosa’, a qual expressamente fala que tá instruindo ele como ‘lojista’ e determina a ele procedimentos para a venda, e ele ainda por cima começa a mostrar adesão ao ‘Comando Vermelho’. Naquele momento, ela fala que vai lançar cem gramas de maconha, quando cem gramas pra um ‘lojista’, a gente sabe que é bastante, imagina duzentos e cinquenta gramas, pra ele poder começar, e ele deixa muito claro que ‘demorou, família’, ‘vamo pra cima’, ‘trampar com a senhora’, ‘qualquer coisa tô aí também’, ‘tamo junto’, ‘valeu pela confiança’, bandeirinha vermelha, ‘na ativa’ e ‘que horas o povo passa aqui’. E depois continua a conversa. E fora que ele também faz parte do grupo do ‘Comando Vermelho’, aonde ele recebe o estatuto, orientação, explicações sobre como proceder ou não proceder. Se a gente digita ‘CV’, a vigésima primeira conversa que aparece, a gente vê não só várias mensagens do ‘Comando Vermelho’, discutindo sobre posicionamento, mas também encaminhamento, comandos e ordens inteiras do ‘CV’ vulgo ‘Nortão’, que a gente sabe que é um apelido aqui pra região. Inclusive lá a ‘Cria do Norte’, que é um conhecido também da Vara, também discutindo sobre o ‘Comando Vermelho’. Por essa razão a gente vê que ele não só praticou o tráfico de drogas, como ele também integrou e promoveu o ‘Comando Vermelho’, atuando inclusive em associação com terceiros, obedecendo na escala como ‘lojista’, conforme já descrito. Dessa forma, o Ministério Público adita a denúncia pra incluir o delito de integrar e promover organização criminosa, além das imputações já colocadas na inicial” (Id. nº 352055894).

Compulsando detidamente o feito, verifico que a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, em relação a ambas as imputações, é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. nº 321634915), auto de apreensão (Id. nº 321634917), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. nº 321634916), laudo de exame em dispositivo de telefonia móvel (Id. nº 321635378) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirido sob o crivo do contraditório, o policial militar Edvaldo Ruzene da Silva relatou o seguinte:

“Nós tínhamos informações de que havia um indivíduo circulando, fazendo, realizando tráfico de entorpecente utilizando de uma motocicleta. Nós estávamos em ronda na região do bairro São Cristóvão, e aí nós deparamos com a motocicleta com a placa levantada, de forma a dificultar a visibilidade da identificação do veículo. Nós realizamos a abordagem e durante a abordagem nós tivemos êxito em localizar ele, junto das vestimentas do rapaz lá, do motociclista, salvo engano, algo em torno de oito porções de substância análoga à maconha. Tão logo foi realizada a abordagem, já indagamos a ele sobre a droga, a origem dessa droga, e assim, ele foi bem objetivo, bem colaborativo e bem tranquilo mesmo. Falou que, teria inclusive tava na frente da residência dele quando a gente conseguiu fazer essa aproximação pra poder realizar a abordagem, e aí ele falou que pagaria uma taxa, à época, de cem reais, para o ‘Comando Vermelho’, e essa taxa seria uma forma dele ser ‘legalizado’ ali na região pra estar podendo fornecer essa droga ali pros usuários como ‘lojinha’, certo? Ali ele também relatou sobre a quantidade, aquilo ali era algo que teria sobrado de uma quantidade de duzentos gramas, que ele teria adquirido, e que teria o propósito de fracionar essa droga, com a venda dela objetivando ali um lucro de média de cem por cento. Ou seja, ele teria comprado por trezentos e cinquenta reais, salvo engano, que é o que ele relatou no momento que foi perguntado, foi indagado, e foi bem tranquilo, ele relatou bem tranquilamente, que era ‘lojista’ assim, que ele pagava essa taxa, que teria adquirido duzentas gramas pra poder pagar trezentos e cinquenta reais por essas duzentas gramas e após a venda, total, ele teria ali em torno de setecentos reais de margem. Cem por cento de margem, com mais trezentos e cinquenta que ele teria ali investido para a aquisição da droga. Basicamente é isso. Diante da situação, da flagrância do entorpecente e do relato do mesmo, nós encaminhamos ele para a delegacia” (Id. nº 352055894).

Tal depoimento foi corroborado, ainda que não no mesmo nível de detalhamento, pelas declarações judiciais do também policial militar Carlos Paulo Cichaseski (Id. nº 352055894), que deixo de transcrever para evitar tautologia.

Por sua vez, o réu, como mencionado, não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi declarado revel e não foi interrogado em juízo. Outrossim, permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia de Sinop, quando de sua prisão em flagrante (Id. nº 321634922).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, referidas declarações se revelam congruentes com a apreensão de diversas porções de substâncias pericialmente confirmadas como entorpecentes (maconha e cocaína), além de balança de precisão e rolo de papel filme (instrumentos e materiais comumente empregados no preparo de narcóticos para a comercialização), bem como valores em espécie e um aparelho de telefone celular – cujo conteúdo, extraído e submetido a exame com a devida autorização judicial, revelou a inserção do apelante na organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Deveras, como já observado na manifestação ministerial de aditamento da denúncia, os diálogos encontrados na análise de dados telemáticos demonstram que o recorrente se via submetido à hierarquia de mencionada facção, enviando e recebendo

mensagens com a “cartilha” e o “estatuto” do grupo, tratamento deste como “fml” (“família”) e dos demais integrantes como “irmãos”, tabela de valores de drogas para os “lojistas” vinculados à organização
etc
(Id. nº 340694869, pp. 2-6).

Nesse contexto, a pretensão absolutória deduzida pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos. A prova produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa, revela-se segura, coerente e convergente no sentido de demonstrar, para além de dúvida razoável, tanto a destinação mercantil das substâncias apreendidas quanto a vinculação estável do recorrente à organização criminosa mencionada na denúncia aditada.

No que concerne ao delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização da droga, bastando a comprovação de que o agente mantinha a substância consigo para destinação, gratuita ou onerosa, a terceiros. Na espécie, o réu foi surpreendido transportando múltiplas porções de cocaína e maconha já fracionadas e embaladas individualmente, circunstância que, associada à apreensão de balança de precisão e material plástico destinado ao acondicionamento dos narcóticos, revela inequívoco contexto de traficância.

A própria dinâmica da abordagem policial reforça essa conclusão. O apelante trafegava em motocicleta com a placa levantada, expediente ordinariamente utilizado para dificultar a identificação do veículo e obstar eventual fiscalização estatal, circunstância que, embora isoladamente insuficiente à condenação, adquire significativa relevância quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes do feito.

Não bastasse isso, o réu admitiu informalmente aos policiais militares que exercia a função de “lojista” vinculado ao “Comando Vermelho”, relatando, inclusive, a sistemática de aquisição e revenda das substâncias entorpecentes, a margem de lucro obtida com a atividade ilícita e o pagamento de quantia destinada à facção criminosa para autorização de comercialização de drogas em determinada região. Embora a defesa possa objetar que declarações informais prestadas perante agentes policiais demandam cautela valorativa, não se pode ignorar que tais informações foram posteriormente corroboradas por elementos autônomos de convicção, especialmente pela perícia realizada no aparelho celular apreendido.

Com efeito, a análise do conteúdo telemático revelou diálogos absolutamente incompatíveis com a figura de mero usuário de drogas. As conversas extraídas do dispositivo eletrônico demonstram nítida inserção do recorrente em estrutura criminosa organizada, com divisão funcional de tarefas, submissão hierárquica e observância de regras internas impostas pela facção. As referências ao exercício da função de “lojista”, ao recebimento de orientações superiores, ao fornecimento de entorpecentes para revenda e ao compartilhamento de normas internas do grupo criminoso constituem indicativos contundentes da integração consciente e voluntária do apelante à organização delitiva.

Cumpre consignar que o delito previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 não exige, para sua configuração, a demonstração da prática reiterada de crimes específicos pelo agente, tampouco a comprovação de posição de destaque na estrutura da organização criminosa. Basta a evidência de adesão estável e consciente ao agrupamento estruturado voltado à prática de infrações penais, com divisão de tarefas, ainda que informalmente estabelecida. E exatamente essa realidade emerge do conjunto probatório constante dos autos.

A defesa, por sua vez, limitou-se a sustentar genericamente a insuficiência probatória, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a robustez da hipótese acusatória. Não há nos autos qualquer indicativo de que os policiais militares tenham agido com intuito persecutório ilegítimo ou imputado falsamente os fatos ao recorrente. Tampouco se verifica qualquer inconsistência relevante entre os depoimentos obtidos na fase inquisitorial e aqueles prestados em juízo. Ao revés, observa-se plena harmonia entre as provas oral, documental e pericial produzidas ao longo da persecução penal.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa).

Também não prospera o pleito subsidiário de redução da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas. Nesse particular, a Defensoria Pública argumenta que, ao considerar desfavorável a culpabilidade do réu pelo fato de tal delito ter sido cometido em contexto de criminalidade organizada, o juízo
a quo
teria incorrido em
bis in idem
, dada a condenação concomitante do acusado pelo crime tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013. Entretanto, não se pode confundir a utilização de elementares típicas para caracterização de delito autônomo com a análise judicial da intensidade da censura merecida pela conduta à luz das particularidades concretas do caso.

A propósito, é inequívoco que o tráfico de drogas executado sob o amparo operacional de facção criminosa organizada ostenta gravidade substancialmente superior àquela inerente ao tráfico ordinariamente praticado de forma individual ou episódica. A vinculação do agente a organização criminosa potencializa a difusão de entorpecentes, amplia a capacidade logística da atividade ilícita, favorece a intimidação social e incrementa o risco de perpetuação da criminalidade, circunstâncias que transcendem os contornos típicos elementares do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não se verifica, portanto, duplicidade indevida de valoração. O reconhecimento do tipo penal autônomo de organização criminosa decorre da adesão consciente e estável do agente à estrutura delitiva. Já a exasperação da pena-base pelo vetor da culpabilidade fundamenta-se no acentuado desvalor da conduta de traficar drogas em íntima conexão funcional com organização criminosa de elevada periculosidade, circunstância concreta apta a evidenciar maior reprovação da ação.

Ademais, eventual vedação absoluta à consideração judicial do contexto fático em que praticado o tráfico de drogas conduziria à indevida padronização da resposta penal, impedindo o magistrado de distinguir situações evidentemente mais graves daquelas ordinariamente abrangidas pelo tipo penal. A individualização da pena, enquanto garantia constitucional e dever jurisdicional, exige precisamente a aferição qualitativa da conduta praticada e do grau de censurabilidade concretamente demonstrado nos autos.

Acerca do tema, confira-se o entendimento adotado por esta Corte Estadual:

“1. A valoração negativa da culpabilidade pela vinculação do réu a organização criminosa, quando devidamente demonstrada nos autos, é legítima e não configura bis in idem.”

“2. A reprovabilidade da conduta do agente pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que o fato também fundamente outro tipo penal autônomo, desde que se trate de aspectos distintos do mesmo contexto” (TJMT, Apelação nº 1002412-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26 de agosto de 2025; data da publicação: 8 de setembro de 2025).

Além disso, não há que se falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, visto que a condenação simultânea do réu pelo delito de organização criminosa evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas, obstando, por si só, a incidência do benefício dosimétrico.

Consequentemente, fica mantida a reprimenda imposta ao acusado pelo juízo de origem, e, ante o
quantum
total da sanção privativa de liberdade, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, mantêm-se, também, o regime inaugural fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP) e a não substituição da pena por sanções restritivas de direitos (art. 44, incisos I e III, do CP).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO APELO
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026